Tribunal: TJDFT
Processo: 0724317-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.273.643/PR (Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/2/2013, DJe 4/4/2013), submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, "no âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública", sendo que "a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma singular"(REsp 869.583/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 05/09/2012).
2. A legitimidade individual antecede a legitimidade coletiva, porquanto a execução de sentença genérica torna imprescindível a nomeação de cada um dos lesados e a verificação da extensão do dano em relação a cada um deles, o que não se deu na hipótese em questão.
3. A legitimidade do Ministério Público para promover a execução coletiva exsurgirá, se for o caso subsidiariamente, e se inicia somente após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado, se não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. Logo, não se admite que todos os legitimados previstos no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor requeiram o cumprimento da sentença coletiva.
4. Dessa forma, o ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto pelo MPDFT não interrompeu o prazo prescricional de execuções individuais, por ausência de legitimidade do parquet, haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível.
5. Recurso de apelação ao qual se nega provimento.